Tribunal: STF
Processo: RE 87640
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
Guia de Importação. Prazo de validade. Embarque de mercadoria. Multa do art. 60, I, Lei n. 3.244/57. Admitido a jurisprudência como regular a importação quando a mercadoria é entregue ao transportador dentro do prazo de validade da respectiva guia, embora por este colocada a bordo posteriormente, inexistem a pretendida ofensa à lei e ao dissídio de julgados. Recurso extraordinário não conhecido.